Tribunal: TJSP
Processo: 2330807-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Responsabilidade civil. Santana do Parnaíba. Atropelamento por caminhão pipa a serviço da SABESP. Dano moral. Indenização. Saldo remanescente. – O prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de saldo remanescente, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução pela satisfação da obrigação, encontra óbice na coisa julgada material (CPC, art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Responsabilidade civil. Santana do Parnaíba. Atropelamento por caminhão pipa a serviço da SABESP. Dano moral. Indenização. Saldo remanescente. – O prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de saldo remanescente, após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução pela satisfação da obrigação, encontra óbice na coisa julgada material (CPC, art. 502). Hipótese que não se amolda à inexatidão ou ao erro de cálculo mencionados no inciso I do art. 494 do CPC, mas a verdadeiro erro substancial envolvendo os parâmetros estabelecidos pelo título executivo judicial. Jurisprudência do STJ e desta Seção de Direito Público. – Agravo do exequente desprovido.